Tribunal: TJES
Processo: 0000384-17.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000384-17.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELISEU DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. ISENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS EM FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A defesa não se insurge contra a autoria e a materialidade delitiva, limitando-se a pleitear, pela isenção do pagamento das custas processuais, visto estar assistido por defensor dativo.

2. Contudo, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a condenação no pagamento das custas consiste em um dos efeitos da sentença condenatória, que não pode ser ignorado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

3. Assim, a imposição ao vencido do ônus de pagar as custas do processo é consectário legal da condenação, nos termos do art. 804 do CPP, e a eventual hipótese de isenção, será apreciada no momento oportuno pelo Juízo da Execução. Precedente.

4. Dessa forma, inviável a reforma da sentença quanto à condenação do réu ao pagamento das custas processuais, devendo o pedido de gratuidade de justiça ser analisado pela Vara de Execuções Penais.

5. Honorários recursais ao patrono dativo fixados no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

6. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000384-17.2019.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELISEU DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA DO NASCIMENTO - ES27380

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ELISEU DA SILVA LIMA, em face da sentença fls. 163/167, proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que o condenou pelos crimes de lesão corporal e ameaça (art. 129, § 9º e 147, do CP), em concurso material (art. 69, CP), nas circunstâncias Lei nº 11.340/06 (Maria da Penha), à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto.

Nas razões de apelação de fls. 183/189, a defesa pugna, exclusivamente, pela reforma quanto à condenação do apelante ao pagamento de custas processuais. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios dativo em fase recursal.

Narra a denúncia, que no dia 08 de dezembro de 2018, no Bairro Niterói, em Atílio Vivacqua, Elizeu da Silva Lima ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, Sra. Quezia Gonçalves Gualandi, e ameaçando-lhe, ainda, de causar mal injusto e grave.

No caso, verifico que a defesa não se insurge contra a autoria e a materialidade delitiva, limitando-se a pleitear, pela isenção do pagamento das custas processuais, visto estar assistido por defensor dativo.

Contudo, o artigo 804, do Código de Processo Penal, determina que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

Observa-se, pois, que a condenação no pagamento das custas consiste em um dos efeitos da sentença condenatória, que não pode ser ignorado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Assim, a imposição ao vencido do ônus de pagar as custas do processo é consectário legal da condenação, nos termos do art. 804 do CPP, e a eventual hipótese de isenção, será apreciada no momento oportuno pelo Juízo da Execução consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 1.880.906/SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 29/3/2022.

Dessa forma, inviável a reforma da sentença quanto à condenação do réu ao pagamento das custas processuais, devendo o pedido de gratuidade de justiça ser analisado pela Vara de Execuções Penais.

Por fim, nos termos do art. 85, §§2º, 8º e 11º do CPC, fixo honorários recursais ao patrono dativo no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, ao tempo em que, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários do advogado dativo, pelo patrocínio da causa na fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.